Tribunal: TJDFT
Processo: 0004529-23.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004529-23.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLIDENOR ALVES DA ROCHA JUNIOR, CONCEICAO DE MARIA LIMA MARQUES, CREUSA PINHEIRO DE SOUZA, DAGMA LUISA DE QUEIROZ, DAGMAR NUNES DIENER, DALVINA DIAS ALMEIDA, DAYSIMAR MOREIRA COSTA, DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, DENAIR ALVES FERREIRA VIANA, DEUSIMAR RODRIGUES CUNHA, DEUSIRIA DE SOUZA ROCHA, DILMA MAGALHAES DE BRITO, DIRLEI XAVIER DUARTE, DIVA MARIA D OLIVEIRA, DORALICE NERI MENESCAL, DULCILENE MARIA BARBOSA SERRA, CREUZA GONCALVES DA SILVA, DELMA FATIMA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a prolação do édito de ID 27775602, bem como o desate da questão incidental desencadeadora do desentranhamento dos impressos elencados no despacho de ID 56446248, intimem-se os exequentes para que promovam o andamento do feito, requerendo o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador